Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712492-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indeferimento da Petição Inicial - Hipótese de Apelação - Princípio da Fungibilidade - Afastamento - Erro Grosseiro – Recurso Não Conhecido. TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual indeferiu a petição inicial em razão de sua inépcia, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Contudo, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a Sentença cabe Recurso de Apelação, e, mais especificamente, nos termos do artigo 331 do Diploma Processual, indeferida a Petição Inicial, o autor poderá apelar, razão pela qual se verifica a manifesta inadequação da via eleita e ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais, não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto, segundo abalizada Doutrina (Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 3, 2016), a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, há disposição expressa na legislação quanto ao recurso cabível, motivo pelo qual se trata de erro grosseiro. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator